Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Concedidos mais 5 (cinco) dias para que a parte Autora cumprisse a determinação de recolhimento de custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 71828446), referido prazo transcorreu in albis (ID 72284637). Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator